Tribunal: TJDFT
Processo: 0735529-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. MENSALIDADES ESCOLARES. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. VERBA SALARIAL E AUXÍLIO-EMERGENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA.
1. Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, “incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”.
2. No caso dos autos, a executada, ora agravante, não demonstrou que os valores depositados em sua conta bancária são impenhoráveis, porquanto não há comprovação de que os valores depositados em sua conta bancária sejam oriundos de salário ou do auxílio emergencial do Governo Federal, em razão da pandemia da Covid-19.
3. Ademais, a conta bancária da executada/agravante, embora seja intitulada como conta poupança, está sendo desvirtuada, tendo em vista que utilizada com inúmeras movimentações financeiras, próprias de conta corrente.
4. Desta forma, a proteção à aplicação financeira estabelecida no inciso X, do art. 833, do Código de Ritos não se aplica ao caso em exame, porquanto a conta bancária sobre a qual recaiu a constrição judicial não se trata, de fato, de uma conta poupança, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.